Tribunal: STF
Processo: AI 641314
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. ISS. INTERMEDIAÇÃO EM ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELA CONTRIBUINTE. SÚMULA 279/STF.



    Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 535 do CPC. 



    A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    Tal como constatou o acórdão embargado, o acolhimento da pretensão dependeria da comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, circunstância que não ficou evidenciada nos autos.



    Embargos de declaração desprovidos.